Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Processo seletivo simplificado. Professor substituto. Formação pedagógica especial. Equivalência à licenciatura plena. Ilegalidade de indeferimento. Segurança concedida.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por candidato contra ato do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal que indeferiu a análise de sua documentação em processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto (Edital no 36/2025), sob o fundamento de ausência de formação compatível com a área de Matemática, apesar de o impetrante possuir bacharelado em Administração e certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica com habilitação em Matemática, pleiteando a nulidade do indeferimento e o prosseguimento no certame.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica, com habilitação em Matemática, possui equivalência à licenciatura plena exigida pelo edital, apto a comprovar a habilitação para o exercício da docência.
III. Razões de decidir
3. A Resolução CNE n. 02/1997 estabelece que o concluinte de programa especial de formação pedagógica recebe certificação e registro profissional equivalentes à licenciatura plena, conferindo habilitação válida para o magistério.
4. O impetrante comprova possuir certificado com habilitação específica em Matemática, atendendo às exigências editalícias para o exercício da docência na área.
5. A jurisprudência do Tribunal reconhece a equivalência entre a formação pedagógica especial e a licenciatura plena, inclusive em caso anterior envolvendo o próprio impetrante.
6. O ato administrativo que desconsidera título acadêmico válido viola os princípios da legalidade, razoabilidade e segurança jurídica.
7. A demonstração do direito líquido e certo, aliada à ilegalidade do ato coator, impõe a concessão da segurança.
IV. Dispositivo e tese
8. Segurança concedida.
Tese de julgamento: “1. O certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica, nos termos da Resolução CNE n. 02/1997, equivale à licenciatura plena para fins de habilitação docente. 2. É ilegal o indeferimento de inscrição em processo seletivo público que desconsidera habilitação regularmente reconhecida pelo ordenamento jurídico. 3. A Administração Pública deve observar precedentes e garantir segurança jurídica na análise de situações idênticas.”

Dispositivos relevantes citados: Resolução CNE n. 02/1997, art. 10; Lei n. 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, precedente em caso anterior do próprio impetrante (ID 80454291).